Tribunal: TJDFT
Processo: 0766562-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROGRAMA DE PONTOS. EMPRESAS PARCEIRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERDAS E DANOS. VALOR. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais) a título de indenização por danos materiais; restituir os pontos do autor/recorrido ao Programa Vacation Clube Le Canton (parceira comercial da ré) com validade de 01(um) ano após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$4.554,27 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). O juízo de origem concluiu que o descaso com o recorrido caracteriza falha na prestação de serviços da recorrente, especialmente durante o período da pandemia da Covid-19.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os pontos do recorrido foram adquiridos com a empresa Le Canton e posteriormente trocados para uso na RCI (recorrente). Dessa forma, não teria como garantir a validade de um ano dos pontos, haja vista que eles serão devolvidos para outra empresa da qual a recorrente não tem poder de gestão. Sustenta que o valor fixado para a hipótese de conversão em perdas e danos não corresponde aos pontos em questão e que os pontos deveriam ser divididos pelo valor do contrato.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de devolução de pontos e de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50595435. O recorrido, em síntese, rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Observo que a recorrente se opõe a restituir os pontos do recorrido para o Programa Vacation Clube Le Canton (parceira comercial), ao argumento de que seria uma empresa estranha ao processo na qual ela não teria nenhum poder de gestão.
8. Ao analisar detidamente os autos percebo que a empresa “Clube Le Canton” é uma parceira comercial da recorrente e que, inclusive, os pontos que seriam utilizados pelo recorrido na hospedagem são originários dela (Le Canton) e posteriormente transferidos para recorrente – Arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
9. O Código de Defesa do Consumidor estatui a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. No presente caso, é incontroverso que as empresas atuam conjuntamente em programa de pontos, de modo a permitir a troca de pontos adquiridos pelos clientes por serviços de hospedagem, configurando a responsabilidade solidária entre elas. Assim sendo, eventual prejuízo suportado pelas empresas parceiras pode ser objeto de futura ação regressiva (art. 7o, parágrafo único; art. 18, caput; e art. 25, §1o, todos do CDC).
10. Em relação ao valor fixado a título de perdas e danos, percebo que é suficiente para o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo recorrido em caso de inadimplência da recorrente, pois conforme demonstrado no documento constante do ID. 50595380, seria equivalente ao valor necessário para realizar uma nova reserva no hotel escolhido pelo recorrido (Art. 20 do CDC). Outrossim, apesar de a recorrente ter impugnado o valor fixado na hipótese da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ela não apresentou os cálculos que entende ser devido, não se desincumbindo do seu ônus processual (art. 373 do CPC).
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.